Tribunal: TJBA
Processo: 0540436-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540436-96.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA DA ROCHA BARROS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GARCIA SALES

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. REGIME DE CREDITAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CRÉDITOS CURSADOS. DESCONTO APLICADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, indenização por danos morais e repetição de indébito, formulados por aluna de curso superior sob alegação de cobrança abusiva de mensalidades decorrente de suposta "desemestralização" e retirada indevida de desconto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nulo o processo por ausência de intimação válida ao patrono da parte apelada; (ii) saber se é abusiva a cobrança proporcional ao número de créditos cursados em instituição de ensino superior, com alegada supressão de desconto prometido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de nulidade por ausência de prejuízo à defesa, diante da regular apresentação das contrarrazões pela parte apelada.

4. A relação entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sem afastar a incidência dos princípios contratuais e a autonomia didático-científica das universidades (CF, art. 207).

5. A majoração do valor da mensalidade decorreu da adesão ao regime de creditação e matrícula em 31 créditos pela aluna, com aplicação proporcional do desconto contratado, nos termos da Cláusula III, §1º, item IV, do contrato.

6. A cláusula contratual é clara, objetiva e válida, prevendo a cobrança proporcional com base no número de créditos efetivamente cursados, não havendo alteração unilateral ou supressão de benefício.

7. Inexistência de ato ilícito, má-fé ou cobrança indevida. A quantia exigida reflete o custo dos serviços prestados conforme as escolhas acadêmicas da aluna.

8. O pedido de indenização por danos morais não encontra respaldo, por inexistência de lesão à esfera extrapatrimonial. Divergência contratual não configura, por si, dano moral.

9. A repetição do indébito foi corretamente afastada, por inexistência de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida e desprovida.

### Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 207; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 39, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540436-96.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIANA DA ROCHA BARROS e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.